Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a sentença recorrida não contempla honorários de sucumbência.
IV. Recursos desprovidos.